Tribunal: TJDFT
Processo: 0740040-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0740040-45.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALENCA PARK CLUB RESIDENCE AGRAVADO: VIVIANE CRISTINA DE OLIVEIRA D E S P A C H O O recorrente, em 24.11.2022, interpôs o agravo de instrumento de ID 41642506 desacompanhado de preparo. Consoante o petitório de ID 42059553, a juntada ao caderno processual do correspondente comprovante de pagamento de custas se aperfeiçoou apenas em 07.12.2022. O art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil estabelece que o preparo deve ser apresentado no ato da interposição do recurso. Todavia, a novel legislação processual flexibilizou a regra e admitiu a possibilidade de recolhimento posterior, desde que em dobro (art. 1.007, § 4o), sob pena de deserção. Assim, por força do art. 932, parágrafo único, do aludido Diploma, intime-se o recorrente para trazer aos autos o respectivo demonstrativo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília, 9 de dezembro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador